Tribunal: TJDFT
Processo: 0005280-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005280-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. TER EM DEPÓSITO E VENDER. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE TRÁFICO PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEI. AUTORIA E MATERIALIDADE, DO DELITO DE TRÁFICO, DEMONSTRADAS PELAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. NEGADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Na repressão a entorpecentes, as normas ou leis alcançam as mais diversas formas de condutas e as consideram delitivas. Portanto, a prática de qualquer delas, conforme preceitos do artigo 33, da Lei de Repressão a Entorpecentes, autoriza a condenação pelo crime de tráfico. 2. E na hipótese de variedades de tóxicos - maconha e cocaína apreendidas com a mesma pessoa, além da venda do entorpecente, tudo depõe de forma mais gravosa contra o réu. 3. Em relação ao delito de receptação, inviável o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que o dolo do recorrente na conduta criminosa restou demonstrado, não produzindo a defesa, provas suficientes, a afastar o ônus probatório em desfavor do apelante. 4. Negado provimento ao recurso da Defesa. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de comprovação da materialidade e autoria delitivas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para as condutas de uso de entorpecentes prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e receptação culposa (artigo 180, § 3o, do CP). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como quanto ao pleito defensivo de desclassificação para uso de entorpecentes e receptação culposa, pois a turma julgadora decidiu que restou comprovada a autoria do crime dos delitos de tráfico e de receptação descritos na denúncia, conforme o Auto de Prisão em Flagrante, dos Autos de Apresentação e Apreensão, da Ocorrência Policial, do Laudo Preliminar, das filmagens realizadas pela Polícia Civil e do Laudo das Substâncias apreendidas. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003